Tribunal: TJES
Processo: 5006615-80.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006615-80.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: D. C. S.

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006615-80.2023.8.08.0012

APELANTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO: D.C.S.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL PARA USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DE COBERTURA PREVISTA EM LEI E CONTRATO. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação contra sentença que, nos autos da ação indenizatória proposta por

menor impúbere representado por sua genitora, julgou procedente o pedido para condenar a operadora à
fornecer o medicamento NABIX (Canabidiol) 1.500 mg/30 ml
e ao pagamento de
indenização por danos morais de R$ 5.000,00
. A apelante sustenta a
inexistência de obrigação de custear medicamento de uso domiciliar não previsto no rol da ANS
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o plano de saúde é obrigado a fornecer medicamento à base de Canabidiol prescrito para
uso domiciliar
, não incluído no
rol de procedimentos e eventos da ANS
; (ii) estabelecer se a
exclusão contratual
de cobertura nesse caso é
lícita à luz da Lei nº 9.656/1998
e da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar
é, em regra,
taxativo
, podendo ser mitigado apenas quando preenchidos requisitos excepcionais fixados pelo
STJ no EREsp nº 1.886.929/SP
, o que não ocorre quando se trata de
medicamento de uso domiciliar
.

4. A
Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI
,
exclui expressamente da cobertura obrigatória
o fornecimento de medicamentos destinados ao
tratamento domiciliar
, ressalvadas as hipóteses de
antineoplásicos orais
,
medicação assistida (home care)
e
fármacos incluídos no rol da ANS
.

5. O medicamento
NABIX (Canabidiol)
é de
uso domiciliar
, não se enquadrando nas exceções legais, tampouco constando no
rol da ANS
como de cobertura obrigatória.

6. O
STJ
consolidou o entendimento de que é
lícita a exclusão contratual
de cobertura de medicamentos de uso domiciliar, salvo nas hipóteses legalmente previstas (AgInt nos EREsp 1.895.659/PR; AgInt-AgInt-REsp 1.977.989/SP; AgInt-REsp 1.989.033/SP)

7. Assim, o dever de custeio imposto pela sentença viola o
regime jurídico da saúde suplementar
e o
limite legal de cobertura dos planos
, impondo a reforma da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.
Sentença reformada para
julgar improcedentes os pedidos
formulados na ação.

Tese de julgamento
:

1. A operadora de plano de saúde
não está obrigada a custear medicamento de uso domiciliar
que não se enquadre nas exceções do art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998.

2. A
exclusão contratual de cobertura
de fármaco prescrito para uso domiciliar é
lícita
e
não configura abusividade
.

3. O
Canabidiol (NABIX)
, por ser medicamento de uso domiciliar e não constar do
rol da ANS
,
não integra a cobertura obrigatória
da saúde suplementar.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, arts. 10, VI, e 12, I, “c”, e II, “g”; CPC, art. 487, I; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.886.929/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08/06/2022; STJ, AgInt nos EREsp nº 1.895.659/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 29/11/2022; STJ, AgInt-AgInt-REsp nº 1.977.989/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 23/06/2023; TJES, AG nº 5010987-11.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, j. 08/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer do recurso e conferir-lhe provimento, para reformar a sentenca e julgar improcedente a pretensao autoral.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006615-80.2023.8.08.0012

APELANTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO: D.C.S.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da sentença (ID 15079562) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica que, nos autos da ação indenizatória proposta por Daniel Carvalho Souza, menor impúbere representado por sua genitora, julgou procedente a pretensão autoral nos seguintes termos:

1) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação, nos termos do art. 487, I do CPC, para:

1.1) Condenar o réu a fornecer ou custear 1 frasco de Canabidiol NABIX 1.500 MG/30ML a cada dois meses, ou seja, 6 frascos do medicamento, conforme indicação médica

1.2) Condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais ao autor no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a partir do ajuizamento da ação conforme Súmula 362 do STJ.

1.3) Condenar o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC;

Em suas razões recursais (ID 15079564), o apelante, em síntese, destaca a inviabilidade de ser compelido a fornecer o referido medicamento, em razão de não constar no rol da ANS e, ainda, por se tratar de remédio de uso domiciliar.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões no ID 15079569.

Por meio do ID 16261797, a D. Procuradoria de Justiça Cível apresentou parecer manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Extrai-se dos autos que Daniel Carvalho Souza, menor impúbere, propôs a presente demanda relatando que é beneficiário beneficiário do plano de saúde da requerida, Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, e que é diagnosticado com transtorno do espectro autista. O referido cenário ensejou a solicitação médica de fornecimento do medicamento NABIX 1500mg/30ML, à base de Canabidiol.

Em razão do alto custo do medicamento, requereu administrativamente que o plano de saúde o fornecesse, o qual, contudo, apresentou negativa, sob o fundamento de que não há obrigatoriedade no fornecimento da referida medicação por parte do Plano de Saúde, à luz da Resolução Normativa 465 da ANS.

Diante da aludida negativa, foi proposta a presente demanda, por meio da qual o autor pleiteou o fornecimento do remédio em questão. Conforme relatado, o Juízo
a quo
acolheu a pretensão autoral, o que ensejou a interposição do presente recurso pela Operadora demandada.

Pois bem.

De início, reputo necessário diferenciar a hipótese de obrigatoriedade de custeio de tratamento médico pelo plano de saúde do caso de obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos.

Como se sabe, em relação à primeira hipótese,
o Superior Tribunal de Justiça pacificou seu entendimento no sentido de que
“o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo”
e que
“a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol”
(STJ. EREsp nº 1886929 / SP. SEGUNDA SEÇÃO. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. Data 08/06/2022).

Na mesma ocasião a Corte Superior estabeleceu o seguinte:

[...] 4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.

Ademais, em momento posterior (21/09/2022), foi promulgada a Lei 14.454/2022, que reconheceu a cobertura obrigatória de tratamento prescrito pelo médico que não conste no referido rol nos seguintes casos:

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

[...]

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

No entanto, a conclusão não é necessariamente a mesma em relação ao fornecimento de medicamentos que não são manipulados no ambiente hospitalar.

Destarte,
a jurisprudência do E. STJ tem se inclinado no sentido de concluir que, nesses casos e, não sendo hipótese
de antineoplásicos, de medicação assistida (
home care
) ou de medicação prevista no rol da ANS
, não há que se falar em obrigatoriedade do custeio pelo plano do medicamento pleiteado pelo beneficiário
.

A propósito, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS. TAXATIVO. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CUSTEIO. OPERADORA. HIPÓTESES. USO DOMICILIAR OU AMBULATORIAL. RESTRIÇÕES. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. 1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se o Rol de procedimentos da ANS é taxativo ou exemplificativo, bem como definir se o medicamento de uso domiciliar é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o Rol de procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios. 3.
É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim.
(...) (STJ; AgInt-AgInt-REsp 1.977.989; Proc. 2021/0402473-2; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 23/06/2023)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DIABETES MELLITUS TIPO 1. BOMBA INFUSORA DE INSULINA. USO DOMICILIAR. AUTOADMINISTRAÇÃO. EXCLUSÃO DE COBERTURA. POSSIBILIDADE. NEGATIVA LEGÍTIMA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1.
"É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim.

Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021)" (AgInt nos EREsp 1.895.659/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022).

2. Conforme entendimento de ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, não há obrigatoriedade de cobertura de bomba infusora de insulina (e insumos), por se tratar de equipamento de uso domiciliar.

3. Agravo interno provido.

(AgInt no REsp n. 1.933.209/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.)

O referido entendimento está em consonância com a Lei nº 9.656/98, que estabelece o seguinte:

Art.10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

(...)

VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12;

Art.12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

I - quando incluir atendimento ambulatorial:

c)cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes;

II - quando incluir internação hospitalar:

g)cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar;

Com efeito, em que pese o rol de
procedimentos
da ANS não ser considerado taxativo, o fato é que a legislação de regência exclui a cobertura de
medicamentos
de uso domiciliar, exceto os antineoplásicos orais, a medicação assistida (
home care
) e aqueles previstos no rol da ANS, o que não é o caso dos autos.

Portanto, considerando que o medicamento requerido consiste em medicação de uso doméstico - tal como indicado no laudo de IDs 15078959 e 15078960 - entendo não haver que se falar em obrigatoriedade do Plano de Saúde em custeá-lo em favor do beneficiário.

Destaco, por oportuno, não ser outro o entendimento adotado pelos Tribunais Pátrios em hipóteses semelhantes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. INVIABILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça tem orientação sedimentada no sentido de ser “lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim.
4. A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar” - (STJ; AgInt-REsp 1.989.033; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJ 1.6.2023). 2. Embora não se desconheça posicionamentos em sentido diversos, tem-se de forma clara que não se pode atribuir ao plano de saúde o custeio do medicamento em alusão, hipótese ressalta-se que se diferencia completamente a respeito de compelir o ente público ao fornecimento de medicamento de alto custo. 3. Não se discute aqui, no presente agravo, o mérito da recomendação médica imposta, mas única e exclusivamente a inviabilidade de se compelir plano de saúde ao custeio de medicamento que, conforme já exposto, se enquadra como de uso domiciliar administrado pelo próprio paciente. 4. Recurso conhecido e provido.

(TJES, AG 5010987-11.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Data: 08/03/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE. OBRIGATORIEDADE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. USO DOMICILIAR. ARTIGO 10, INCISO VI DA LEI 9656/98. RDC 461 ANVISA. INEXISTÊNCIA DE COBERTURA OBRIGATÓRIA.
RECURSO IMPROVIDO. 1. Através da Resolução - RDC nº 335/2020, posteriormente alterada pela Resolução - RDC nº 570/ 2021, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA definiu os critérios e os procedimentos para a importação de produto derivado de Cannabis, por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, para tratamento de saúde. 2. Dessa forma, as pessoas físicas, para uso próprio e mediante prescrição de profissional legalmente habilitado para tratamento de saúde, ficam permitidas de realizar a importação de produto derivado de Cannabis. 3. Além disso, em data recente, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA concedeu autorização sanitária para comercialização no Brasil de medicamentos à base de canabidiol. 4.
Muito embora se trate de produto que disponha de autorização sanitária por parte da ANVISA, destina-se a realização de tratamento médico de uso oral e domiciliar, o que, nos termos do artigo 10, inciso VI da Lei 9.656/98 não está entre as hipóteses de cobertura obrigatória por parte do Plano de Saúde. No mesmo rumo, é o que prevê a Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde - RN nº 461 de 2021 que estabelece expressamente que é permitida a exclusão assistencial de medicamentos para tratamento domiciliar, os quais são aqueles prescritos pelo médico para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde. 5. Desse modo, tratando-se de medicamento de uso domiciliar que não é antineoplásico nem de continuidade à assistência prestada no âmbito da internação hospitalar, forçoso concluir que o Plano de Saúde Agravado não pode ser obrigado a fornecê-lo. Precedentes.
6. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, AG 5003579-66.2023.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Relatora: Desa. Marianne Júdice de Mattos, Data: 10/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência para compelir a requerida a fornecer medicamento a base de canabidiol ao demandante. Inconformismo da operadora do plano de saúde. Cabimento. Requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil não preenchidos. Medicamento de uso domiciliar não indicado para o tratamento de neoplasias. Ausência de obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde. Inteligência do artigo 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/1998.
Probabilidade do direito invocado não demonstrada. Tutela de urgência revogada. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2261589-38.2024.8.26.0000; Relator (a): Daniela Cilento Morsello; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/10/2024; Data de Registro: 17/10/2024) (TJSP; AI 2261589-38.2024.8.26.0000; Diadema; Nona Câmara de Direito Privado; Relª Desª Daniela Cilento Morsello; Julg. 17/10/2024)

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO-ANTINEOPLÁSICO PARA USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO CONTRATUAL. NEGATIVA LÍCITA. REFORMA DA DECISÃO. I. Caso em exame 1.
Agravo de instrumento interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão que, em sede de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência, deferiu a tutela de urgência para obrigar o fornecimento de medicamentos à base de canabidiol
(bisaliv power broad e bisaliv power full) para uso domiciliar, prescritos para tratamento de fibromialgia associada à depressão, ansiedade, dor crônica e insônia. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a negativa de fornecimento de medicamentos prescritos para uso domiciliar pelo plano de saúde é lícita, à luz do artigo 10, VI, da Lei n. 9.656/1998 e precedentes em casos análogos; (II) estabelecer se a exclusão contratual invocada pela operadora de saúde é válida. III. Razões de decidir 3.
A exclusão de cobertura para medicamentos de uso domiciliar está prevista no artigo 10, VI, da Lei n. 9.656/1998, que só admite exceção para medicamentos antineoplásicos e aqueles necessários ao controle de efeitos adversos do tratamento. 3.1. O contrato de saúde firmado entre as partes exclui expressamente a cobertura de medicamentos para uso domiciliar.
4. A recomendação médica, embora pertinente ao quadro clínico da paciente, não se enquadra nas exceções legais e contratuais estabelecidas, não sendo possível impor ao plano de saúde, liminarmente, a cobertura pretendida sem violação às normas vigentes e ao que fora pactuado. lV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: 1.
A operadora de plano de saúde não está obrigada a fornecer medicamentos para uso domiciliar que não se enquadrem nas exceções previstas no artigo 10, VI, da Lei n. 9.656/1998.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998, art. 10, VI; Código de Defesa do Consumidor; STJ, RESP n. 2.071.955/RS, Rel. Min. Nancy andrighi, 3ª turma, j. 05.03.2024, dje 07.03.2024; acórdão 1889512, relator(a): Robson barbosa de azevedo, 7ª turma cível, data de julgamento: 17/7/2024; acórdão 1891849, relator(a): Ana Maria Ferreira da Silva, 3ª turma cível, data de julgamento: 11/7/2024; acórdão 1892497, relator(a): Eustáquio de castro, 8ª turma cível, data de julgamento: 23/7/2024. (TJDF; AGI 07337.36-59.2024.8.07.0000; 192.9605; Oitava Turma Cível; Relª Desª Carmen Bittencourt; Julg. 01/10/2024; Publ. PJe 16/10/2024)

Por derradeiro, é válido ressaltar que estas conclusões já foram externalizadas por esta c. Segunda Câmara Cível quando do julgamento do recurso de agravo de instrumento interposto nos presentes autos (nº 5010987-11.2023.8.08.0000):

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL.
INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça tem orientação sedimentada no sentido de ser “lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim.
4. A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar” - (STJ; AgInt-REsp 1.989.033; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJ 1.6.2023). 2. Embora não se desconheça posicionamentos em sentido diversos,
tem-se de forma clara que não se pode atribuir ao plano de saúde o custeio do medicamento em alusão, hipótese ressalta-se que se diferencia completamente a respeito de compelir o ente público ao fornecimento de medicamento de alto custo. 3. Não se discute aqui, no presente agravo, o mérito da recomendação médica imposta, mas única e exclusivamente a inviabilidade de se compelir plano de saúde ao custeio de medicamento que, conforme já exposto, se enquadra como de uso domiciliar administrado pelo próprio paciente.
4. Recurso conhecido e provido.

(TJES - AG 5010987-11.2023.8.08.0000, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Relator: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, DATA: 08/03/2024)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
CONFIRO-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral.

Diante do resultado do julgamento, inverto os ônus sucumbencias para condenar a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, suspendo, contudo, sua exigibilidade, em razão do deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.